Tribunal: TJBA
Processo: 8001767-93.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001767-93.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: SIDNEY LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA. REGISTRO NO SNG. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69.
PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, instruída com contrato de alienação fiduciária e demais documentos pertinentes.

2. Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 320, 321 e 485, I, do CPC, por entender ausentes os requisitos necessários à propositura da ação.

3. Apelação interposta pela autora sustentando a presença de todos os elementos indispensáveis ao ajuizamento da ação, inclusive a comprovação da mora, do gravame no SNG e a possibilidade de ação mesmo com o veículo em nome de terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada com a inicial atende aos requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) saber se a ausência de registro no CRV e o fato de o veículo estar em nome de terceiro impedem o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatou-se a presença dos documentos essenciais para a propositura da ação, incluindo o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, notificação extrajudicial e prova de mora.

6. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) supre a necessidade de individualização do bem, constando o nome do devedor e o número do contrato.

7. A ausência de registro no Certificado de Registro do Veículo (CRV) não impede a propositura da ação, conforme entendimento do STF no RE 611.639/RJ e do STJ no julgamento do REsp 2095740/DF.

8. O art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, autoriza a busca e apreensão contra o devedor ou terceiro, desde que comprovada a mora.

9. O STJ fixou que, em casos em que o veículo está em nome de terceiro, é imprescindível que a parte autora comprove a tradição do bem ao devedor fiduciante para garantir a eficácia da garantia entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “É possível o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária não registrado no CRV, desde que haja anotação do gravame no SNG e comprovada a tradição do
bem ao devedor fiduciante, quando o veículo estiver em nome de terceiro”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001767-93.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelada
SIDNEY LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .